Tribunal: TJES
Processo: 5014079-18.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014079-18.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014079-18.2021.8.08.0048

RECTE.: BANCO INTER S/A

RECDO.: RODRIGO NEITZL KOCK

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. LETICIA PIMENTEL

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: O autor ingressou com Ação Indenizatória informando que na data de 12/09/2021 adquiriu, para sua filha, 01 Tablet Samsung AT290 Quad Core Android 9.0 32GB Preto, com entrega prevista para o dia 17/09/2021. Informa que a data de entrega se aproximou, sem que tivesse notícias do produto adquirido, quando então entrou em contato com a Via Varejo e foi informado que o tablet retornou ao centro de distribuição pelo fato de a transportadora não atender seu endereço. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apresentou contrarrazões no id. 14412783. 2. Tese da parte requerida: Informa que houve o estorno do valor pago, sendo responsabilidade única e exclusiva do Market place a entrega do produto. Em sede recursal, argui preliminar de ilegitimidade passiva e, caso ultrapassada, busca pela reforma in totum do comando sentencial. 3. Sentença: “Por todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, condenando o BANCO INTER S/A ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente desde o proferimento desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescido de juros de mora, a partir do ato citatório. Julgo extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, nos termos do inciso I, do art. 487 do CPC/15”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas in status assertionis, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito. Quanto ao mais, a sentença não merece qualquer reparo. Os fornecedores, como se sabe, respondem de forma solidária pelos prejuízos suportados pelos consumidores (art. 7º, parágrafo único do CDC). Não recebendo o autor o produto adquirido e, sendo o mesmo para presentear sua filha em seu aniversário, o banco demandado responde juntamente com a vendedora (Via Varejo) pelos danos suportados, inclusive de ordem moral. Verifico ainda que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) não é excessivo, pois se encontra em consonância com a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, o recorrente, além de não caracterizar enriquecimento sem causa quando se considera a condição econômica do ofendido. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que que arbitro em 20% sob o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.